Tribunal: STF
Processo: HC 182231
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao RHC 118.936/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. TRANCAMENTO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DOS OFENDIDOS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. RECURSO IMPROVIDO.
    1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a representação no caso dos crimes de ação penal pública condicionada não exige maiores formalidades, sendo suficiente demonstração inequívoca por parte da vítima no seu interesse em levar adiante a persecução penal.
    3. Neste caso, ao contrário do que alega a defesa, houve manifestação inequívoca das vítimas dentro do prazo legal, materializada no registro da ocorrência policial e na realização de exames de corpo de delito, o que resultou na instauração do procedimento preliminar de investigação e, posteriormente, no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, não havendo que se falar em ausência de condição de procedibilidade.
    4. Recurso ordinário improvido” (pág. 2 doc. eletrônico 2).
    É contra essa decisão que se insurgem os impetrantes neste habeas corpus.
    Sustentam não haver, nos autos da ação penal, manifestação inequívoca da vontade das vítimas em processar, pois, “tanto o registro da ocorrência (doc. 08), quanto os exames de corpo de delito (doc. 10) foram fruto não da iniciativa dos ofendidos, mas sim da condução e requisição de autoridades policiais” (pág. 7 da petição inicial).
    Afirmam que, em nenhum desses documentos, é possível depreender “indício de interesse – quem dirá a (imprescindível) manifestação INEQUÍVOCA de vontade – das pretensas vítimas em verem o paciente processado pelos supostos delitos, condição sine qua non para a representação nos crimes de ação penal condicionada” (pág. 7 da petição inicial). 
    Daí advertirem que, “para que se considere preenchida a condição de procedibilidade da ação penal, não pode restar qualquer incerteza quanto à intenção do ofendido de perseguir criminalmente o autor do delito. O elemento volitivo deve estar exposto de maneira clara, explícita e livre de questionamentos” (pág. 8 da petição inicial). 
    Explicam que “o simples fato de as apontadas vítimas terem, em seus depoimentos, narrado o sofrimento de supostas agressões não pode ser o bastante para que dos relatos se extraia a vontade inequívoca de representar” (pág. 9 da petição inicial).
    Defendem, portanto, que, sendo o registro da ocorrência “fruto de comparecimento conduzido das vítimas à delegacia, este documento jamais poderia atestar a concordância – e, muito menos, o desejo incontestável – de representação” (pág. 10 da petição inicial).
    Dizem, ainda, que, do exame de corpo de delito existente naqueles autos, “não se pode extrair qualquer expressão de intenção – quanto mais INEQUÍVOCA – de processar o paciente”, pois “as supostas vítimas não o fizeram por iniciativa própria, mas em atendimento a requisição da autoridade policial e para melhor averiguação dos fatos (doc. 10)” (págs. 10-11 da petição inicial).
    Anotam, outrossim, que “será necessário trancar a ação penal em relação ao ofendido ANGELO”, pois ele “não assinou o registro da ocorrência, nem se submeteu ao exame de corpo de delito” (pág. 13 da petição inicial). 
    Compreendem que tais posturas desse ofendido “são evidentemente incompatíveis com o desejo de autorizar a deflagração do processo crime, de modo que, ao menos em relação a ele, é de rigor o reconhecimento do constrangimento ilegal imposto ao paciente, ante a decadência do direito de representação” (págs. 13-14 da petição inicial).
    Concluem, por conseguinte, que, “não havendo qualquer outro tipo de manifestação de vontade de nenhum dos ofendidos dentro do prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do conhecimento da autoria dos fatos […], tem-se ultrapassado, em muito, o prazo decadencial para o exercício da representação” (pág. 14 da petição inicial).
    Requerem, ao final, o deferimento de liminar, “apenas […] para sobrestar a ação penal nº 0035555.35.2017.8.26.0050 até o julgamento final deste feito, e, posteriormente, […] a concessão do presente habeas Corpus, para determinar o trancamento da ação penal, frente à insuperável ausência de representação, e consequente extinção da punibilidade do paciente” (pág. 16 da petição inicial). 
    Subsidiariamente, postulam “a concessão da ordem, para promover o trancamento parcial do feito e a extinção da punibilidade do paciente ao menos em relação ao suposto crime de lesão corporal tentada, do qual teria sido vítima ÂNGELO MENDONÇA DE CASTILHO” (págs. 16-17 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Conforme relatado, os impetrantes sustentam a falta de condição de procedibilidade para abertura de persecução penal contra o paciente.
    Inicialmente, cumpre registrar que esta Suprema Corte possui pacífico entendimento no sentido de que o trancamento de ação penal configura medida reservada a hipóteses excepcionais, como “a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (HC 91.603/DF, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    Vale salientar, ainda, que o trancamento de ação penal, por meio de habeas corpus, somente é viável diante de indiscutível ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, demonstrada em inequívoca prova pré-constituída. Com esse entendimento, anoto os seguintes precedentes:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes. 4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009). 3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Transcrevo, a propósito, a decisão que manteve o recebimento da denúncia apresentada contra o paciente e afastou as questões preliminares suscitadas pela defesa, e agora reiteradas neste habeas corpus:
    “Mantenho o recebimento da denúncia, pois ausentes as hipóteses ensejadoras da absolvição sumária.
    No mais, não se vislumbra a ausência de qualquer condição para a deflagração da ação penal, sendo que o mérito será apreciado na sentença.
    Some-se, ainda, que as ponderações feitas pela combativa defesa não sensibilizam, primeiro porque a vontade das vítimas em verem os réus processados (representação) se depreende do teor de suas declarações na fase inquisitiva, e segundo porque os demais argumentos dependem de análise aprofundada da prova que, no presente processo, não pode ser feita” (doc. eletrônico 5).
    O acórdão atacado, por sua vez, ressaltou os aspectos processuais havidos no caso, os quais, a meu ver, são suficientes para afastar as alegações defensivas, de ausência dos elementos volitivos aptos para desencadear a ação ação penal contra o paciente:
    “De fato, o crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal depende de representação, conforme disposto no art. 88 da Lei n. 9.099/1995.
    Cumpre registrar que prevalece no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade de que exista nos autos peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve ao conhecimento das autoridades o ocorrido.
    […]
    Feitas essas ponderações, verifica-se que, neste caso, as vítimas demonstraram interesse na persecução criminal, já que registraram ocorrência e realizaram exames de corpo de delito. A documentação às e-STJ, fls. 51 e ss. é de clareza solar.
    Portanto, houve manifestação inequívoca das vítimas dentro do prazo legal, o que resultou na instauração do procedimento preliminar de investigação e, posteriormente, no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, não havendo que se falar em ausência de condição de procedibilidade” (págs. 7 e 11 do doc. eletrônico 2).
    Vê-se, pois, que o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 
    No mesmo sentido: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento” (RHC 123.086/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL PÚLICA CONDICIONADA. VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELO PAI DA MENOR E DA DECLARAÇÃO DE POBREZA APRESENTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - O Ministério Público possui legitimidade para promover a ação penal quando vítima ou seus pais não puderem prover as despesas do processo, sem prejuízo da manutenção própria ou da família (art. 225, § 2º, do CP, com redação anterior a Lei 12.015/2009). II - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade, bastando o elemento volitivo. Precedentes. III - No caso dos autos, a representação foi realizada pelo genitor da vítima que manifestou a vontade de propositura da ação penal, sendo desnecessária posterior ratificação quando a vítima atingir a maioridade. […]. V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. VI - Recurso improvido” (RHC 99.086/RS, de minha relatoria).
    “AMEAÇA – REPRESENTAÇÃO – FLEXIBILIDADE. Nos crimes de ação penal pública condicionada, como a ameaça, descabe impor forma especial relativamente à representação. A postura da vítima, a evidenciar a vontade de ver processado o agente, serve à atuação do Ministério Público. DENÚNCIA – RECEBIMENTO. Atendendo a denúncia ao figurino normativo e havendo o enquadramento dos fatos em tipo penal, comprovada a materialidade e indícios de autoria, cumpre o recebimento”(Inq 3.714/PA, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    No mais, a ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial (págs. 7-19 do doc. eletrônico 10) e os exames de corpo de delito (págs. 28-39 do doc. eletrônico 15), a meu sentir, configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual, como visto, são dispensadas maiores formalidades.
    Ademais, as alegações dos impetrantes mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Em apoio a essa perspectiva, menciono:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Diante do exposto, denego a ordem” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “1.AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Não apreciação de tese defensiva. Não é nula a sentença que analisa a prova colhida à luz dos argumentos defensivos. Precedentes. 2. APELAÇÃO. Apreciação de tese defensiva pelo Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Inocorrência. A apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal. Precedentes. 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator